Tribunal: TJDFT
Processo: 0706228-19.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO MÍNIMA. ADEQUADA.
I - No que concerne ao patamar de redução em face da tentativa, deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser o percentual. Ao contrário, quanto menos atos de execução e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora.
II - Realizados praticamente todos os atos executórios (o réu já estava na direção do veículo e a vítima atendera à ordem de se sentar no banco do passageiro), quando o filho da vítima percebeu que se tratava de roubo e impediu a consumação, acertada a redução da pena na fração mínima em razão da tentativa.
III - Recurso conhecido e desprovido.